Tribunal: STF
Processo: ARE 1462768
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ORDINÁRIA - ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - Exoneração de servidor autárquico municipal - Coisa julgada não verificada - Causa de pedir diversa do mandado de segurança (autos nº 1013498-02.2017.8.26.0019 - julgado pela 2ª Câmara de Direito Público Relatora Luciana Bresciani).



    MÉRITO - Pretensão de reconhecimento da nulidade do ato que determinou a exoneração do autor, com a consequente reintegração no cargo que ocupava - Admissibilidade - Inexistiu interrupção do vínculo - Nova situação funcional em decorrência de aprovação em concurso público, em cargo similar ao anterior, no mesmo órgão municipal, mantido o regime jurídico - Posse no segundo cargo ocorreu na sequência do pedido de exoneração do outro cargo - Precedente deste Sodalício.



    HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - Sentença ilíquida - Definição do percentual somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC. Neste ponto acolhido apelo -Precedentes desta C. Câmara e Corte de Justiça.



    JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - Observância do decidido pelos Tribunais Superiores, no Julgamento dos TEMAS 810 (STF) e 905 (STJ) - Sentença de procedência mantida, pequeno reparo quanto ao arbitramento de percentual da verba honorária - Recursos do Município de Americana e do DAE não providos. Apelo do patrono do autor provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37; 41 e 169 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente